Tribunal: TJMT
Processo: 1015004-77.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015004-77.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[BRASILINA DA COSTA BOROZZO - CPF: 626.988.931-68 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
– DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie. Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende de provas a serem produzidas na instrução
.

Na hipótese, não se revela razoável o deferimento da tutela de urgência, uma vez que não há como aferir com segurança, nos estreitos limites deste instrumental, se a Agravante desconhecia a contratação dos empréstimos consignados.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N. 1015004-77.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
BRASILINA DA COSTA BOROZZO

AGRAVADO:
BANCO PAN S.A

Colenda câmara.

Trata-se de Agravo Interno proposto por
BRASILINA DA COSTA BOROZZO
,
contra decisão Monocrática (Id. 176869165) proferida por esta Relatora, a qual indeferiu

a tutela liminar, e em mérito, negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão singular que, indeferiu a suspensão
dos
descontos mensais referentes aos empréstimos consignados por entender não evidenciada, naquele momento processual, a probabilidade do direito da Recorrente diante da existência de contrato firmado pelas partes.

Em suas razões (Id. 180857684), verbera
que o agravado vem efetuando descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário no valor de R$ 424,20 (quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte centavos) mensais, referente aos contratos nº 361189690-7 e nº 362028400-4.

Aduz que “
Conforme extrato do INSS (anexo), a autora recebia o benefício previdenciário no valor de R$ 1.212,00 (mil, duzentos e doze reais), e com os descontos realizados, passou a receber o valor de R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais), o que vem comprometendo a sua subsistência”.

Afiança que em procedimento existente junto ao PROCON, a autora foi informada que “
teria formalizado o contrato de forma eletrônica
”, por meio de assinatura virtual com reconhecimento facial (selfie).

Quanto à tutela de urgência requerida, afirma que a probabilidade do direito está comprovada pela divergência entre a assinatura existente nos contratos e a de seu documento. Já o
periculum in mora
decorre do fato de que, após os descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sua única fonte de renda, não resta valor suficiente para arcar com suas necessidades básicas.
Ao arremate,
a parte agravante requer que seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de que a sentença prolatada pelo juízo de origem seja reformada suspendendo os descontos de seu beneficio.

Parte beneficiária da Justiça Gratuita, conforme certidão de Id. 173604657.

Contrarrazões no Id. 183609668, pugnando pela manutenção da decisão.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023